Tribunal: TJSP
Processo: 1057112-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CAMINHÃO APREENDIDO. SUSPEITA DE CRIME AMBIENTAL. Apreensão do veículo há meses, no contexto de apuração de crime ambiental (poda irregular de árvore em via pública). O impetrante nega a participação no fato criminoso. Ausência de informação de instauração de procedimento de persecução penal. Não há notícia sequer da instauração de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CAMINHÃO APREENDIDO. SUSPEITA DE CRIME AMBIENTAL. Apreensão do veículo há meses, no contexto de apuração de crime ambiental (poda irregular de árvore em via pública). O impetrante nega a participação no fato criminoso. Ausência de informação de instauração de procedimento de persecução penal. Não há notícia sequer da instauração de inquérito policial. Prolongamento da apreensão do bem que qualifica confisco do veículo, sem processo administrativo ou judicial. Ausência de justa causa para manutenção do veículo sob a guarda da autoridade impetrada. A autoridade impetrada não esclareceu, de modo objetivo, o motivo pelo qual precisa manter consigo o caminhão apreendido. Ausência de informação também nas contrarrazões ao recurso de apelação. Incumbia à Administração esclarecer os motivos pelos quais a manutenção do veículo no pátio é necessária, o que não ocorreu no caso presente. O impetrante é pessoa simples, que depende do veículo para ganhar o seu pão.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000314408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1057112-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EPAMINONDAS CRISTOVAO DA SILVA, são apelados COMANDANTE DA DPPC -
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE PROTEÇÃO À CIDADANIA VI e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido, deram provimento
ao recurso, vencido o 3o juiz, Des. Leonel Costa, que declarará.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA, LEONEL
COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de maio de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 20981
Apelação n. 1057112-81.2019.8.26.0053
Comarca: Capital
Natureza: Liberação de Veículo Apreendido
Apelante: Epaminondas Cristóvão da Silva
Apelado: Estado de São Paulo
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. CAMINHÃO APREENDIDO.
SUSPEITA DE CRIME AMBIENTAL. Apreensão do
veículo há meses, no contexto de apuração de crime
ambiental (poda irregular de árvore em via pública). O
impetrante nega a participação no fato criminoso. Ausência
de informação de instauração de procedimento de
persecução penal. Não há notícia sequer da instauração de
inquérito policial. Prolongamento da apreensão do bem que
qualifica confisco do veículo, sem processo administrativo
ou judicial. Ausência de justa causa para manutenção do
veículo sob a guarda da autoridade impetrada. A
autoridade impetrada não esclareceu, de modo objetivo, o
motivo pelo qual precisa manter consigo o caminhão
apreendido.
Ausência
de
informação
também
nas
contrarrazões ao recurso de apelação. Incumbia à
Administração esclarecer os motivos pelos quais a
manutenção do veículo no pátio é necessária, o que não
ocorreu no caso presente. O impetrante é pessoa simples,
que depende do veículo para ganhar o seu pão.
RECURSO PROVIDO.
EPAMINONDAS CRISTÓVÃO DA SILVA, inconformado com a
respeitável sentença de fls. 115/117, que julgou improcedente o pedido mediato,
interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, (i) a apreensão do caminhão
após abordagem policial, ocasião em que o impetrante transportava os restos de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
árvore que havia sido podada em via pública; (ii) a ausência de demonstração da
necessidade de apreensão do caminhão; (iii) a irrelevância de eventual persecução
penal para o reconhecimento do direito que toca ao impetrante de reaver seu
veículo.
Com contrarrazões do Estado (fls. 144/146), o recurso foi
regularmente processado.
É o relatório.
O apelante impetrou mandado de segurança objetivando
reaver caminhão apreendido no contexto de ato de fiscalização decorrente de
infração ambiental. Alega a ausência de justificativa para a recusa em liberar o
veículo.
A sentença julgou improcedente o pedido mediato.
Interessa saber se efetivamente o impetrante reúne os
pressupostos para a impetração do mandado de segurança.
Cássio Scarpinella Bueno preleciona:
“Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja
existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração
documental.
(...)
Essa interpretação da expressão ' direito líquido e certo' relaciona-
se intimamente ao procedimento célere, ágil, expedito e especial
do mandado de segurança, em que, por inspiração direta do 'habeas
corpus', não é admitida qualquer dilação probatória. É dizer: o
impetrante deverá demonstrar, já com a petição inicial, no que
consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida
do ordenamento jurídico, não havendo espaço para que demonstre
sua ocorrência no decorrer do procedimento” (Mandado de
segurança, 4a edição, Editora Saraiva, 2008, p. 15).
Na verdade, o direito líquido e certo se resolve com a exata
identificação dos pressupostos da certeza material e da certeza jurídica. Aquela
envolve o suporte fático indubitável, demonstrado de plano, enquanto esta diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito ao apoio em norma legal ou nas garantias constitucionais (Milton Flaks,
Mandado de Segurança Pressupostos da Impetração, ed. Forense, pág. 34, 1980).
O pressuposto relativo à certeza material resulta de fato
certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1477, 27/140,
147/386), por intermédio de documento inequívoco (RTJ 83/130, 85/355, RSTJ 27/169,
55/325, 129/72) e independentemente de exame técnico (RTFR 160/329).
Nesse contexto, à luz da causa de pedir manejada pelo
impetrante, não há proposição de fato que não tenha restado provada por meio
documental ou reconhecida pela autoridade impetrada.
Essa premissa é relevante porque não se resolve, no presente
mandamus, se o impetrante praticou, ou não, o crime ambiental que lhe foi
imputado por ocasião da apreensão. Interessa saber apenas se há justa causa para a
manutenção da apreensão.
Ao que se colhe dos autos, a apreensão não ocorreu no
instante em que a árvore, situada em via pública, era podada. Sucedeu que o
impetrante estava transportando as reminiscências da árvore segundo alega, em
simples serviço de carreto quando abordado por autoridade policial, que apreendeu
o caminhão e encaminhou para a delegacia de polícia.
A autoridade impetrada prestou informações e sustentou a
necessidade de apreensão do veículo a fim de que seja “submetido a perícia técnica”
(fls. 96).
A apreensão ocorreu no mês de outubro de 2019 e, até o
momento, o que se depreende é que não foi feita perícia nenhuma. A autoridade não
esclarece sobre o fato complexo que exige a apuração em perícia ou qual o objeto da
investigação.
Na realidade, não há nos autos informação de instauração de
procedimento de persecução penal. Não há notícia sequer da instauração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inquérito policial.
A Administração poderia, ao menos em sede de contrarrazões
ao recurso de apelação, municiar o juízo com informações acerca da motivação para
a manutenção do veiculo no pátio, mas isto não ocorreu.
Há, apenas, a notícia de inequívoco prolongamento da
apreensão do bem, que, nesse contexto, qualifica confisco do veículo, sem processo
administrativo ou judicial.
Imperioso concluir pela ausência de justa causa para
manutenção do veículo sob a guarda da autoridade impetrada, porquanto esta não
esclareceu, de modo objetivo, o motivo pelo qual precisa manter consigo o caminhão
apreendido.
Não é possível preservar a continuidade da apreensão do
veículo ao longo do tempo, ou seja, desde outubro de 2019, sem a comprovação
relativa à instauração de processo voltado à apuração do crime ambiental e, com
isso, da indisponibilidade do bem.
De rigor, portanto, a liberação do veículo.
Em vista do exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057112-81.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Epaminondas Cristovao da Silva
Apelados: Comandante da DPPC - Departamento de Policia de Proteção à
Cidadania VI e Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
JMCJ 20981
PROCESSO ELETRÔNICO MANDADO DE SEGURANÇA
APELAÇÃO:
1057112-81.2019.8.26.0053
APELANTE:
EPAMINONDAS CRISTÓVÃO DA SILVA
APELADA:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: Alexandra Fuchs de Araujo
VOTO DIVERGENTE 32956 -hz
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA PEDIDO DE LIBERAÇÃO
DE BEM APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL APREENSÃO
EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL
APURAÇÃO DE DELITO
AMBIENTAL.
Mandado de segurança impetrado visando à restituição de veículo
apreendido em sede de investigação de delitos ambientais, por
suposta ocorrência de poda não autorizada.
Sentença que denegou a segurança.
Matéria criminal, insuscetível de ser discutida no âmbito civil da
Seção de Direito Público em seu mérito O ato impugnado é
oriundo de autoridade policial, a qual, em sede de inquérito,
determinou a apreensão de veículo envolvido em investigado delito
ambiental
A matéria impugnada é originária de juízo criminal,
detendo a Seção Criminal a competência recursal
Ademais, os
artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, versam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre
procedimento
para
restituição
de
bens
apreendidos,
competindo apenas à autoridade policial ou juízo criminal a decisão
para tanto.
Contra eventual decisão do delegado, cabia pedido de restituição
ao Juízo Criminal e, de eventual indeferimento, o recurso de
apelação criminal perante uma das Câmaras da Seção Criminal do
TJSP A sentença proferida por Juízo Cível da Fazenda Pública é
nula, por tratar de matéria para a qual a havia incompetência
absoluta em razão da matéria.
Mandado de segurança não é sucedâneo de recurso cabível O
recurso cabível no caso de decisão de indeferimento do pedido de
restituição
de
coisa
apreendida em
investigação
criminal
é
apelação.
A via do Mandado de Segurança não comporta análise ou valoração
de provas, devendo o impetrante comprovar, de plano, suas
alegações
Ausência do direito líquido e certo
Denegação da
ordem, por outro fundamento: a matéria é criminal, a sentença do
Juiz da Fazenda é nula, e não há direito líquido e certo, pois a
matéria depende de prova relativa à propriedade e à ausência do
interesse da Justiça Criminal quanto ao bem.
Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso não provido,
mantendo a denegação da segurança por razões diversas.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EPAMINONDAS
CRISTÓVÃO DA SILVA contra ato coator do COMANDANTE DO DEPARTAMENTO DE
POLÍCIA DE PROTEÇÃO À CIDADANIA, VI DIVISAO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE
INFRAÇÕES DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS E DEMAIS INFRAÇÕES CONTRA O
MEIO AMBIENTE, objetivando a liberação de caminhão, M.Benz L 608 D, ano
1980/1981, PLACA BUF 9377, apreendido em sede de investigação de ilícito
ambiental.
A respeitável sentença, acostada às fls. 115/116, denegou a segurança, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem fixação de honorários advocatícios, nos
termos do art. 25, da Lei 12.016/09.
Inconformado com o supramencionado decisum, apela o impetrante, com
razões recursais às fls. 122/139. Sustenta, em síntese, que os restos de árvore que
estavam em seu caminhão, no momento da abordagem policial, não se referiam à
poda de árvore situada em via pública. Quanto à apuração do alegado crime
ambiental, aduz que a apreensão de seu veículo não seria relevante para o desfecho
do delito investigado. Nestes termos, requer o provimento do recurso para
determinar a sustação do ato alegado ato irregular para restituir seu veículo, sem
qualquer ônus, ainda que mediante termo de fiel depositário.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 144/146).
Adoto, no mais, o relatório do Exmo. Desembargador Relator, dele
divergindo, respeitosamente, nos termos abaixo expostos.
É o relatório.
VOTO.
Deve ser a segurança denegada, mantendo-se a respeitável sentença.
Narra o impetrante na exordial que, no dia 05/10/2019, teria sido seu
serviço requisitado por pessoas conhecidas para prestar serviço para realização de
carreto, o qual consistia no transporte de restos de uma árvore, que seria cortada, a
que se situava na Rua Tobias Barreto, altura do número 44, na cidade de São Paulo.
Conta que quando lá teria chegado, a árvore já estaria cortada e, sem saber
do que se tratava, ajudou seus colegas a colocarem a árvore em seu caminhão para
transporte, momento em que foi abordado pela Polícia Militar, na pessoa do
condutor Alexandre Ferreira de Melo, o qual informou que seu veículo seria
apreendido na 57a DP Vila Alpina.
Assim, constou do boletim de ocorrência lavrado e acostado às fls. 21/24 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suposta infração ao artigo 49, da Lei de Crimes Ambientais e artigo 51, da Lei
9.605/98, por ausência de autorização para realização da poda, nem como para
utilização da motosserra. No mesmo documento, constou a determinação para
encaminhamento do veículo para o pátio da 57a DP.
Diante de tal contexto, tem-se que o veículo foi apreendido por
autoridade policial, em sede de apuração de alegado delitos ambientais.
Pois bem.
Diante desse contexto, por primeiro, deve se destacar que, por se tratar de
pedido de restituição de bem apreendido por autoridade policial, esta C. 8a Câmara
de Direito Público não detém competência recursal para julgar o presente apelo,
mas sim à Seção Criminal, deste E. Tribunal de Justiça.
Ora, o presente juízo é absolutamente incompetente, pois somente o Juízo
Criminal pode deliberar sobre possível devolução de objeto apreendido durante
diligência policial ou judiciária não mais interessante ao processo criminal a quem o
for de direito.
E é nesse sentido a legislação processual acerca do tema. Confira-se, abaixo,
transcrição dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, os quais
regulamentam a restituição das coisas apreendidas, atribuindo a competência para
tal decisão à autoridade policial ou ao juiz da causa:
Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas
apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao
processo.
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela
autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que
não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta feita, de eventual decisão judicial que indeferisse a restituição de bem
apreendido, o recurso cabível seria apelação, cuja competência recursal recai sobre
a Seção Criminal, deste E. Tribunal.
Verifica-se, também, que a restituição de coisas apreendidas, nos termos da
Resolução no 623/13, deste E. Tribunal, em seu artigo 2o, determina que ações
penais, em seu aspecto geral, competem à Seção de Direito Criminal. Assim,
versando mandado de segurança acerca de ordens de apreensão, tal mandamus
possui natureza penal, motivo pelo qual não detém esta C. Câmara competência
recursal para julgamento do presente apelo.
Nesse sentido, julgado oriundos deste E. Tribunal de Justiça:
Remessa necessária Mandado de segurança Impetração visando
restituição de bem apreendido em investigação de crime de
estelionato
Incompetência desta Câmara de Direito Público

Impugnação contra ato de delegado de polícia praticado em
inquérito policial
Restrição de veículo em inquérito que apura
eventual pratica de estelionato Competência da Seção de Direito
Criminal Resolução no 623/13, art. 2o deste Tribunal. Recurso não
conhecido, determinando-se a remessa dos autos à Colenda Seção
de Direito Criminal desta Corte.
(Remessa
Necessário
1014685-69.2019.8.26.0053,
Relator(a):
Sidney Romano dos Reis, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 17/03/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
Pretensão de restituição de bens apreendidos por DELEGADO DE
POLÍCIA do 5o DP de SBC, após denúncia anônima de
emplacamento indevido de caminhões. Inquérito Policial em
andamento. Apuração de crime de "USURPAÇÃO DE FUNÇÃO
PÚBLICA". Art. 328, caput, do CP. Índole estritamente penal da
questão. Incompetência absoluta da Seção de Direito Público para o
conhecimento da causa. Recurso não conhecido, com determinação
de remessa à Seção Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação 1005492-20.2017.8.26.0564, Relator(a): Heloísa Martins
Mimessi, Comarca: São Bernardo do Campo, Órgão julgador: 5a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 12/07/2018)
Ainda, o Mandado de Segurança não deve ser utilizado como sucedâneo
recursal. Ora, diante do indeferimento à restituição do bem em âmbito criminal,
deveria ter sido interposto recurso nesta seara, ao invés do ajuizamento de
mandado de segurança junto à Vara da Fazenda Pública.
Nesse sentido, art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/09 e Súmula 267, do E. STF,
que vedam a impetração de mandado de segurança com o intuito de substituição a
recurso:
Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
[...]
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição.
Desta feita, impossibilitada resta a impetração do referido remédio
constitucional como substituto de recurso cabível no âmbito criminal contra o
indeferimento pela autoridade policial de pedido de restituição de bem apreendido.
Também, é requisito para a concessão da ordem em mandado de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a comprovação do direito líquido e certo do impetrante e sua efetiva ou iminente
violação.
A fim de elucidar a questão ora suscitada, vale menção do magistério de
Hely Lopes Meirelles acerca da definição de direito líquido e certo:
“O que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por
outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e
trazer em si todos os requisitos e condições para sua
aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se
a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu
exercício
depender
de
situações
e
fatos
ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei
alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se
apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e
exercício no momento da impetração. Em última análise, direito
líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de
comprovação posterior não é líquido nem certo para fins de
segurança. Evidentemente o conceito de liquidez e certeza adotado
pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do
legislador civil (Código Civil, art. 1.533). É um conceito impróprio -
e mal expresso - alusivo à precisão e comprovação do direito,
quando deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e
situações que ensejam o exercício desse direito.
Por se exigirem situações e fatos comprovados de plano e que não
há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma
dilação para as informações do impetrado sobre as alegações e
provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação
do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide
nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o
direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações.” (in
Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública, 11a. ed.,
RT, pág. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O mandado de segurança, como se sabe, é via processual estreita, prestando-
se à proteção de direito líquido e certo, demonstrado através de prova pré-
constituída. Nesta seara não cabe qualquer dilação probatória, devendo a parte
instruir a petição inicial com a documentação necessária à boa evidência do direito
que entende atacado. Dito de outra forma, somente pode existir discussão sobre o
direito, jamais sobre os fatos.
Na situação concreta apresentada, a demonstração do direito invocado não
prescinde de dilação probatória, sendo, portanto, o mandado de segurança a via
inadequada para a declaração de nulidade de qualquer ato praticado pela
autoridade coatora, como pretende a impetrante.
Ora, para analisar o pedido de restituição de bem apreendido, levando em
consideração especialmente o fato de a investigação envolver delito ambiental, deve
haver avaliação, por meio de elaboração de laudo técnico, nos termos do pugnado
pela Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), em seu artigo 25.
Nesse sentido, julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS. LEI
N. 9.605/1998. RESPONSABILIDADE PENAL DE PESSOA JURÍDICA.
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CARGA DE MADEIRA.
QUANTIDADE
E
ESPÉCIE
DE
MADEIRA
TRANSPORTADA
DISSONANTE DA GUIA FLORESTAL. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE
DELITO
AMBIENTAL.
INDEVIDA
RESTITUIÇÃO.
LAUDO
TÉCNICO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
STF.
1. A denominada Lei dos Crimes Ambientais, Lei n. 9.605/1998,
representa, para muitos, um avanço para a sociedade brasileira,
principalmente pela acolhida explícita da responsabilidade penal das
pessoas jurídicas e pela criminalização de diversas condutas lesivas
ao meio ambiente, anteriormente não tipificadas por nosso
ordenamento jurídico.
2. A restituição, quando apreciada pelo magistrado, deve atender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos mesmos pressupostos exigidos na ocasião de seu exame pela
autoridade policial: a) ser comprovada a propriedade; b) o bem não
ser confiscável (art. 91, II, do CP); e c) o bem não mais interessar
ao inquérito policial ou à ação penal.
3. Diante de indícios de que a coisa apreendida - carregamento de
madeira - constitui objeto de crime ambiental, nos termos do art.
46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998, não pode ser ela
restituída em parte ou em sua totalidade à pessoa jurídica
porque, inclusive, é passível de doação a instituições científicas,
hospitalares, penais e outra com fins beneficentes, nos termos do
art. 25, § 3o, da aludida lei.
4. A transação penal é oferecida somente individualmente, em
razão da necessidade da análise dos critérios subjetivos
determinados no art. 76 da Lei n. 9.099/1995. Diante disso, a
homologação da conciliação pré-processual concedida a um único
agente não alcança, de forma automática, todos os demais
envolvidos
na
conduta
delitiva,
sobretudo
não
elide
responsabilidade penal da pessoa jurídica.
5. O exame da irregularidade no laudo pericial se depara, na via
especial, com o óbice disposto na Súmula 7/STJ.
6. A violação de preceitos, dispositivos ou princípios constitucionais
revela-se quaestio afeta à competência do Supremo Tribunal
Federal, provocado pela via do extraordinário; motivo pelo qual não
se pode conhecer do recurso especial nesse aspecto, em função do
disposto no art. 105, III, da Constituição Federal.
7. Recurso especial improvido.
(STJ T6 Direito Penal - REsp 1329837 / MT ; Min. Sebastião Reis
Junior; julg. 08.09.2015, DJe 29.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, evidencia-se situação que denota a necessidade de dilação probatória
e, portanto, gera a inadequação da via processual eleita.
Em suma, a ordem deve ser denegada pois a matéria é criminal, a sentença
do Juiz da Fazenda é nula, e não há direito líquido e certo, pois a matéria depende
de prova.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso, mantida a
denegação da segurança, por motivos diversos daqueles exarados na sentença.
Descabe a condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei
12.016/2009).
Leonel Costa
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
10789CFD
6
15
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
1079A055
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1057112-81.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.